Tribunal: TJMT
Processo: 1072237-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1072237-29.2023.8.11.0001.
Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.
Recorrente: JOSÉ RODRIGUES BARBACENA.
Recorridos: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA E ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento Virtual: 02 a 05/09/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - REJEITADAS - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - FRATURA DA COLUNA LOMBAR E DA PELVE - MEDICAMENTO QUE NÃO COMPÕE A LISTA DO SUS - PARECER DO NAT QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE REMÉDIOS SIMILARES NO SUS - INÉFICÁCIA NÃO ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - TEMA 106, DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.
2. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.
3. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 1657156/RJ, Tema 106, foi firmada a tese que elencou os seguintes requisitos para tornar obrigatório o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
4. No caso, não ficou comprovada a ineficácia dos fármacos fornecidos pela rede pública de saúde para tratamento da moléstia, razão pela qual é indevida a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento pleiteado.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072237-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES BARBACENA - CPF: 916.591.591-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
- REJEITADAS - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -
PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
- FRATURA DA COLUNA LOMBAR E DA PELVE - MEDICAMENTO QUE NÃO COMPÕE A LISTA DO SUS -
PARECER DO NAT QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE REMÉDIOS SIMILARES NO SUS - INÉFICÁCIA NÃO ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - TEMA 106, DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.

3.

Por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 1657156/RJ, Tema 106, foi firmada a tese que elencou os seguintes requisitos para tornar obrigatório o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

4.

No caso, não ficou comprovada a ineficácia dos fármacos fornecidos pela rede pública de saúde para tratamento da moléstia, razão pela qual é indevida a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento pleiteado.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente
arguiu preliminar de cerceamento de defesa,
e, no mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Devidamente intimados, apenas o recorrido Município de Água Boa apresentou as contrarrazões recursais,
arguiu preliminarmente ilegitimidade passiva
e pugnou pelo desprovimento do recurso.

O representante do Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, conforme parecer no id de no 228893162.

Em sessão de Julgamento o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, de modo que o julgamento antecipado da lide não acarreta, por si só, cerceamento de defesa.

Do mesmo modo rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Município, pois este é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde - cirurgias, medicamentos, tratamentos ambulatoriais, etc. - uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios. Assim, constitui direito do cidadão à saúde e incumbe ao Poder Público o custeio relativamente àquele necessitado para tratamento.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer em que o reclamante pretende o fornecimento do medicamento COQUES 200mg (celecoxibe) e COLETE DE PUTTI BAIXO, conforme prescrição médica anexa à inicial, eis que apresenta quadro de fratura de vertebra L5, perda de altura vertebra L2 e L5-S1 abaulamento discal difuso, CID10 S32, necessitando da medicação e o uso do colete, a fim de melhorar sua qualidade de vida, ainda, afirma não possuir recursos financeiros para o custeio do medicamento e aparelho.

Pois bem.
Impende destacar, que a discussão envolve acerca da obrigatoriedade e fornecimento de medicamento não incorporado ao programa de medicamentos excepcionais do SUS.

Por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 1657156/RJ, Tema 106, fora firmada a seguinte tese:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

II) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento;

III) Existência de registro na ANVISA do medicamento.

Modulação dos efeitos: “Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte Superior de Justiça à modulação dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo (Art. 927, inciso III, do CPC/2015) no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento”.

Verifica-se que o recorrente não cumpriu integralmente os requisitos acima elencados, pois
inexiste laudo médico atestando a imprescindibilidade do uso do medicamento
COQUES 200mg (celecoxibe)

e que
comprova a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Ressalte-se que o parecer emitido pelo NAT aponta que há outros medicamentos fornecimentos pelo SUS para o tratamento da doença que acomete o autor.

Dessa forma, verifica-se que os requisitos exigidos para o fornecimento compulsório do fármaco requerido ao ente público não restaram atendidos, consoante o que decidido no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ).

Sobre a matéria, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou no mesmo sentido em casos análogos, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
– QUETIAPINA 100MG – DISPONÍVEL NO SUS - RITALINA LA 30MG –
NÃO FORNECIDO PELA REDE PÚBLICA APENAS SIMILARES
- INÉFICÁCIA NÃO ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - IMPRESCINDIBILIDADE DE AMBOS NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A obrigação do Poder Público em fornecer MEDICAMENTOS que não integram ou não a LISTA do Sistema Único de Saúde ocorre, somente, nos casos em que ficar demonstrado a imprescindibilidade do remédio específico prescrito ao paciente
, bem como a ausência de tratamento similar na rede pública. Somado a isso, deve restar comprovada a ineficácia das ALTERNATIVAS previstas no SUS.

(N.U 0001625-38.2016.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

Ainda:

“SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (EMPAGLIFLOZINA). PACIENTE PORTADORA DE DIABETES.
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS.
AÇÃO AJUIZADA APÓS 04.05.2018.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO, POR MEIO DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO EXPEDIDO POR MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. JUNTADA DE ORÇAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

2.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela autora, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Comodoro/MT ao fornecimento do medicamento EMPAGLIFLOZINA, por ter sido receitado pela médica Isauri de Souza, CRM 13528, no Posto Municipal de Saúde do bairro Área Verde, conforme documentos apresentados na inicial.

3. A respeito do fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL no 1.657.156 – RJ, sob sistemática dos recursos repetitivos, TEMA 106, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27.09.2017, firmou o seguinte entendimento, conforme EMENTA abaixo:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

4. Em 12.09.2018 foram julgados os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro (parte), pela União (amicus curiae) e por Fátima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira (parte) em face do acórdão de fls. 911-937, e-STJ. Eis a TESE FIXADA, após apreciação dos Embargos de Declaração:

“TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.

5. Os requisitos cumulativos estabelecidos na TESE FIXADA no julgado do recurso repetitivo (Recurso Especial no 1.657.156 – RJ) são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018.

6. Se inexiste laudo médico atestando a imprescindibilidade do uso do medicamento EMPAGLIFLOZINA, tem-se que a autora não logrou êxito em comprovar a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, não preenchendo os requisitos cumulativos constantes no TEMA 106 do STJ para a concessão do fármaco, situação que impõe a improcedência do pedido autoral.

(...)

8. Em parecer datado em 22/02/2024, o representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal pugnou pela conversão do julgamento do presente recurso em diligência, por não haver provas dos alegados requisitos imprescindíveis para o provimento da pleiteada prestação jurisdicional, bem como parecer desfavorável do NAT.

9. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.” (N.U 1003606-29.2022.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024) (destaquei)

Ressalta-se, para que seja possível o fornecimento de medicamento não padronizado (visto que tal fato não afasta o dever do Estado em fornecê-lo), deve ficar efetivamente comprovado que não haja, dentro das opções disponibilizadas na rede pública, tratamento eficaz para a enfermidade.

Assim, considerando que não restou comprovado pelo recorrente a ineficácia/contraindicação dos medicamentos indicados como opções constantes do Sistema Público de Saúde, a sentença de improcedência não merece reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024